Tribunal: TCU
Processo: 039.720/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas, e condenou ao pagamento de débito, em razão da omissão no dever de prestar contas e do descumprimento do período de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Danilo Custodio Jorge contra o Acórdão 10366/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, em razão da omissão no dever de prestar contas e do descumprimento do período de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado no Exterior - GDE, Processo CNPq Processo 245402/2012-8 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 10366/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.